Tribunal: TCU
Processo: 025.709/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão de auxílio financeiro 466623/2014-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo De Aceitação De Apoio Financeiro a Proposta De Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação ¿Avaliação da neurobiologia do comprometimento cognitivo na depressão geriátrica e do potencial neuroprotetor do uso crônico de baixas doses Carbonato de lítio: perspectiva translacional¿ (no da TCE no sistema: 1054/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3466/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Breno Satler de Oliveira Diniz, devido a irregularidades na prestação de contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro Processo 466623/2014-3 , firmado com a autarquia. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos artigos 4o e 5o do mencionado normativo, houve o transcurso do prazo de três anos entre a notificação (ofício), de 4/9/2018, peça 18, e o Edital de Notificação 8 (peça 22), de 1o/6/2022, operando-se, portanto, a prescrição intercorrente; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto a este Tribunal (MPTCU); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RITCU e arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência de prescrição, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 025.709/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Breno Satler de Oliveira Diniz (XXX.983.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.